Tribunal: CARF
Processo: 10283.900798/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900798/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.672 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL
A fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de
compensação, nesse caso, é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900798/2016-91
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-84.384 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Tratam os autos da Declaração de Compensação n° 07297.72235. 290611.1.3.04-
5960, transmitida eletronicamente com base em créditos relativos à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação
declarada.
Assim, em 05/04/2016, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 323)
cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão em 19/04/2016, bem como da cobrança dos débitos
declarados, o sujeito passivo apresentou em 18/05/2016, manifestação de
inconformidade às fls. 2 a 9, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu
ajuste anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao ano-
calendário de 2010. Acrescenta que o valor correto do débito seria de R$
48.942.030,48, em conformidade com o declarado na DIPJ do período. Apresenta
demonstrativo no sentido de comprovar suas alegações.
Ao final, requer que a presente manifestação de inconformidade seja recebida em
seu efeito suspensivo; que seja homologada a compensação declarada.

Do Acórdão de Impugnação

A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-84.384, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO A MAIOR. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando, portanto, à
análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu ajuste
anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao ano-calendário de 2010.
Acrescenta que o valor correto do débito seria de R$ 48.942.030,48, em conformidade com o
declarado na DIPJ do período. Apresenta demonstrativo no sentido de comprovar suas alegações.
Neste momento, deve ser ressaltado que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, nos termos do disposto no artigo 29 do Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto n° 70.235/72).
Consulta ao sistema DCTF demonstra que a contribuinte retificou diversas vezes a
declaração referente ao mês de março/2011, conforme tela a seguir:

Verifica-se, ainda, que houve alteração no valor do débito referente ao ajuste de
CSLL - ano calendário 2010 (código de receita 6773) com a apresentação de DCTF retificadoras,
conforme quadro a seguir.

Destaca-se, ainda, que na DCTF original foi declarado débito de CSLL (Código
de receita 6773) no montante de R$ 49.279.152,46, valor confirmado nas DCTF transmitidas em
22/11/2012, 07/01/2013 e 20/03/2013.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e possíveis
compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

5° do Decreto Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB
pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1° do art. 147 do Código Tributário Nacional - CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir
tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza.
Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei nr 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei mr 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Adicionalmente, consulta no sistema Documento de Arrecadação demonstra que o
pagamento que teria originado o crédito em discussão teria sido integralmente utilizado para
quitar o débito de CSLL, código de receita 6773, apurado em 01/01/2010, que foi de R$
49.279.152,46.

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
A respeito do requerimento da impugnante acerca da suspensão da exigibilidade
dos débitos de sua responsabilidade - que são objeto do presente pleito compensatório - trata-se
de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal,
independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais dos citados órgãos administrativos de
julgamento coletivo, invocados pela interessada, aplicam-se ao caso em concreto, não se
enquadrando ao caso em exame. Dessa forma, não constituem normas complementares, não têm
força normativa, nem efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei
nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a autoridade administrativa e ao julgador administrativo, cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo
permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões divergentes da
legislação, manifestadas por ilustres doutrinadores.

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.
06.
Para confirmar a regularidade na obtenção do crédito indicado no
PER/DCOMP, basta verificar que a Recorrente, ao realizar o seu ajuste anual, efetuou o
recolhimento a maior de CSLL referente ao período de apuração de 2010, através do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF de vencimento em 31/03/11 (doc. 03), no valor
total de R$ 50.185.888,87 (cinquenta milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e
oito reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 49.279.152,46 (quarenta e nove milhões, duzentos
e setenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), recolhidos a título
de CSLL e R$ 906.736,41 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e um
centavos), a título de juros de CSLL.
07.
O valor supracitado do débito de CSLL foi declarado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF de março de 2011 (doc. 04 - fls. 13), todavia, o
correto montante de CSLL a ser pago foi declarado na Declaração de Informações econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, qual seja, R$ 48.942.030,48 (quarenta e oito milhões,
novecentos e quarenta e dois mil, trinta reais e quarenta e oito centavos - doc. 05 - fls. 21).
Confira-se quadro demonstrativo da origem do crédito indicado no PER/DCOMP ns
07297.72235.290611.1.3.04-5960:

8.
Em razão do pagamento a maior, a Recorrente apresentou, em 29/06/2011,
DCTF retificadora (doc. 06 - fls. 13), objetivando regularizar o valor do débito devido (R$
48.942.030,48), com o fim de possibilitar a utilização do valor recolhido a maior em
compensação de outros tributos federais.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

9.
Assim, o saldo da CSLL, qual seja, R$ 337.121,98 (trezentos e trinta e sete
mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), resultante do pagamento a maior, foi
objeto de duas compensações, a primeira, através do PER/DCOMP ns
07297.72235.290611.1.3.04-5960 (doc. 07), em discussão e a segunda, através do PER/DCOMP
ns 10550.36663.270711.1.3.04-9577, conforme demonstrado abaixo:

10.
Embora a Recorrente tenha apresentado mais três DCTFs retificadoras
(11/2012, 01/2013 e 03/2013), nas quais foi declarado equivocadamente o débito de CSLL no
valor de R$ 49.279.152,46, em 06/05/2015 (doc. 08), foi realizada uma nova retificação, de
modo a ajustar o débito de CSLL ao correto valor de R$ 48.942.030,48. Sendo essa última a
atualmente em vigor.
11.
Importante destacar que todos os fatos e informações trazidas até o
momento foram expressamente confirmadas pelo Acórdão recorrido, inexistindo qualquer
discrepância entre os valores indicados, assim como em relação ao fato de que a DCTF
Retificadora vigente (entregue em 06/05/2015) indica débito de CSLL no valor de R$
48.942.030,48. Vide quadros apresentados pelo Julgador, ao lavrar o aludido acórdão:

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

12.
O ponto controvertido reside exatamente no fato de que o Acórdão
recorrido desconsidera totalmente a retificação promovida pelo contribuinte em 06/05/2015, ao
afirmar que "na DCTF original foi declarado débito de CSLL (Código de receita 6773) no
montante de R$ 49.279.152,46, valor confirmado nas DCTF transmitidas em 22/11/2012,
07/01/2013 e 20/03/2013" e que "a DCTF não constitui uma mera formalidade", sendo
"instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário".
13.
Assim se afirma, pois, embora a DCTF represente instrumento de
confissão de dívida e constituição do crédito tributário, há previsão legal expressa acerca da
possibilidade do contribuinte realizar ajustes mediante a apresentação de DCTFs Retificadoras.
14.
Isto é, havendo DCTF Retificadora vigente e adequada às demais
Declarações e Obrigações Acessórias, não pode o Fisco ignorá-la para considerar válida a DCTF
original, especialmente quando esta apresenta manifesto erro material. Ignorar tal fato é fazer
letra morta das normas que regulamentam os procedimentos de retificação das declarações.
15.
Cumpre destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em diversas oportunidades reconheceu a regularidade de compensação promovida por
contribuintes, até quando estes promoveram a retificação da DCTF posteriormente à lavratura do
despacho decisório. Confira-se:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF
RETIFICADORA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT ns
02/2015.
São passíveis de restituição e compensação os créditos declarados em DCTF retificada
apenas após a ciência de Despacho Decisório, desde que o equívoco esteja devidamente
comprovado. Aplicação do Parecer Normativo Cosit ns 02 de 2015."
16.
Importante, ainda, esclarecer que, nos presentes autos, a Recorrente
comprova devidamente que o valor indicado na DCTF Retificadora de 06/05/2015 (R$
48.942.030,48) está correto, uma vez que corresponde exatamente ao tributo apurado na
DIPJ (doc. 05).
17.
Sendo assim, conclui-se que o erro material da DCTF original deve ser
desconsiderado, tendo em vista que, por DCTF Retificadora foi plenamente corrigido, obrigando
a fiscalização a, data venia, apurar e convalidar a regularidade da compensação realizada pela
Recorrente e, assim, cancelar quaisquer cobranças relativas aos débitos pela mesma extintos.
18.
Aliás, destaca-se que, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração Pública deve basear suas decisões nos fatos efetivamente realizados, não devendo
se satisfazer com presunções ou, até, com as informações prestadas pelo sujeito passivo,
buscando sempre as confirmar através de todos os elementos que estiverem ao seu alcance.
19.
Neste diapasão, frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão ensejo ao
lançamento e/ou a uma cobrança, ou seja, se a Administração possui dados para identificar os
fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em manifesto prejuízo do contribuinte.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

20.
Confira-se, por oportuno, as lições de Alberto Xavier :

"
O procedimento tributário de lançamento tem como
finalidade central a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e
caracterização; respeita à 'premissa menor' do silogismo de aplicação da lei.
Como, porém, proceder à investigação e valoração dos
fatos?
A este quesito a resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um
princípio de legalidade, tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do
poder, a solução não poderia deixar de consistir em submeter a investigação a um
'princípio inquisitório' e a valoração dos fatos a um 'princípio da verdade material'."

21.
Reforçando essa linha de raciocínio, destacam-se Ippo Watanabe e Luiz
Pigatti Júnior:
"Princípio da verdade material
Este princípio é também conhecido como da liberdade da prova ou da verdade real. Ele
afasta ou reduz a possibilidade de se chegar às verdades meramente processuais. Para
isso a administração detém o poder de investigação, o mais amplo possível para formar
a sua convicção e decisão.
Este princípio autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
instrutora e julgadora tenha conhecimento e que ela carreie para o processo. A busca da
verdade material em contraposição à busca da verdade formal. No processo judicial há
um momento processual até o qual a parte pode indicar meios de produção de prova, e
no processo fiscal a autoridade preparadora ou a julgadora pode conhecer de provas
novas até o julgamento final, até mesmo de provas emprestadas de outro processo,
decorrentes de fatos supervenientes. O princípio da verdade material autoriza a
reformatio in pejus na apreciação da prova ou da prova nova na segunda instância
quando emerge a verdade material contra o autuado."
22.
Restando assente na doutrina que o processo administrativo busca sempre
a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo, é possível deduzir que se um
contribuinte utiliza-se de documentação idônea para atestar a (in)ocorrência de determinado fato,
deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que, eventualmente, houvesse algum erro na forma
ou no tempo em que informado.

23.
Exatamente no sentido defendido pela Recorrente, a Egrégia Secretaria da
Receita Federal do Brasil já manifestou sua coerente posição de que a retificação dos erros
materiais pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após a inscrição em dívida ativa, tal como na
ementa abaixo colacionada:
"REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência ao
princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de ocorrência de erro, nos
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

termos do art. 147 do CTN. INEXISTE PRAZO PARA QUE A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA REVEJA DE OFÍCIO O LANÇAMENTO OU RETIFIQUE DE
OFÍCIO A DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A FIM DE EXIMI-LO TOTAL
OU PARCIALMENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO."

24.
Mutatis mutandis, até mesmo o CARF, em caso idêntico ao presente,
determina o cancelamento do lançamento advindo de erro no preenchimento de documentos
fiscais, a citar:
"CSSL - Tendo a recorrente demonstrado inequivocamente o acerto da DIPJ e
existência de erro material na DCTF descabe o lançamento por diferença entre o
declarado na DCTF e recolhimentos efetuados.
Recurso Provido."

25.
Apenas para ilustrar o raciocínio ora exposto, cabe acostar o
posicionamento pacífico da jurisprudência, representada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça
como pelo Tribunal Regional da 1ã Região, in verbis:
"RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE
COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS
ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE
CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
VERDADE MATERIAL.

(...)
Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o
princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar
a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo.
Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo
administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme
ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, 'mesmo no silêncio da lei, e até mesmo
contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e
revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim
ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o
que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa' (Ob. cit., p. 87). Recurso
ordinário provido."6
***

"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO PREENCHER A DCTF.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO ADESIVO PARA ALTERAR
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4°, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.
A obrigação tributária possui natureza estritamente legal, e sua existência não
está a depender da vontade de qualquer das partes, nem mesmo do contribuinte.
2.
A declaração que manifeste a existência de eventual crédito tributário em prol da
Fazenda Pública possui apenas presunção de veracidade, admitindo prova de sua
inexistência, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.
3.
Sendo explícito o equívoco na informação do contribuinte prestada por
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, não há de se falar na
existência de crédito tributário decorrente do erro.
(...)
5. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo a que se nega provimento."7

26.
Ora, uma vez comprovada a efetiva existência e regularidade do crédito
indicado para compensação no PER/DCOMP n° 07297.72235.290611.1.3.04-5960, o que foi
indiscutivelmente demonstrado através de toda a documentação acostada à manifestação de
inconformidade, inexistem razões para a não homologação da compensação realizada, sob pena
de violação dos princípios da capacidade contributiva e da busca pela verdade material dos fatos,
assim como pela vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.
27.
Destarte, forçoso concluir pela total procedência da compensação realizada
pela Recorrente através do PER/DCOMP não homologado, haja vista a comprovação da
existência e regularidade do crédito nela utilizado.
IV - PEDIDO
28.
Por todo o exposto, inicialmente, requer a Recorrente que seja recebido o
presente Recurso com efeito suspensivo, sustando-se quaisquer atos tendentes ao seguimento da
cobrança dos valores objeto da compensação.
29.
No mérito, requer a Recorrente que, após ser convertido o julgamento em
diligência para comprovar a regularidade da apuração da CSLL a pagar no ano calendário de
2010 no montante de R$ 48.942.030,48, indicada na DIPJ, seja, em respeito ao princípio da
verdade material, provido o presente Recurso Voluntário para homologar a compensação
requerida através do PER/DCOMP no 07297.72235.290611.1.3.04-5960.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o erro material da DCTF original deve ser
desconsiderado, tendo em vista que, por DCTF Retificadora foi plenamente corrigido, , tal
equívoco restou plenamente corrigido, in verbis:
06.
Para confirmar a regularidade na obtenção do crédito indicado no
PER/DCOMP, basta verificar que a Recorrente, ao realizar o seu ajuste anual,
efetuou o recolhimento a maior de CSLL referente ao período de apuração de
2010, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF de
vencimento em 31/03/11 (doc. 03), no valor total de R$ 50.185.888,87 (cinquenta
milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e
sete centavos), sendo R$ 49.279.152,46 (quarenta e nove milhões, duzentos e
setenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos),
recolhidos a título de CSLL e R$ 906.736,41 (novecentos e seis mil, setecentos e
trinta e seis reais e quarenta e um centavos), a título de juros de CSLL.
07.
O valor supracitado do débito de CSLL foi declarado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF de março de 2011 (doc. 04 - fls.
13), todavia, o correto montante de CSLL a ser pago foi declarado na Declaração
de Informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, qual seja, R$
48.942.030,48 (quarenta e oito milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trinta
reais e quarenta e oito centavos - doc. 05 - fls. 21). Confira-se quadro
demonstrativo da origem do crédito indicado no PER/DCOMP ns
07297.72235.290611.1.3.04-5960:

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

8.
Em razão do pagamento a maior, a Recorrente apresentou, em
29/06/2011, DCTF retificadora (doc. 06 - fls. 13), objetivando regularizar o valor
do débito devido (R$ 48.942.030,48), com o fim de possibilitar a utilização do
valor recolhido a maior em compensação de outros tributos federais.
9.
Assim, o saldo da CSLL, qual seja, R$ 337.121,98 (trezentos e trinta e sete
mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), resultante do pagamento
a maior, foi objeto de duas compensações, a primeira, através do PER/DCOMP
ns 07297.72235.290611.1.3.04-5960 (doc. 07), em discussão e a segunda, através
do PER/DCOMP ns 10550.36663.270711.1.3.04-9577, conforme demonstrado
abaixo:

10.
Embora a Recorrente tenha apresentado mais três DCTFs retificadoras
(11/2012, 01/2013 e 03/2013), nas quais foi declarado equivocadamente o débito
de CSLL no valor de R$ 49.279.152,46, em 06/05/2015 (doc. 08), foi realizada
uma nova retificação, de modo a ajustar o débito de CSLL ao correto valor de R$
48.942.030,48. Sendo essa última a atualmente em vigor.
11.
Importante destacar que todos os fatos e informações trazidas até o
momento foram expressamente confirmadas pelo Acórdão recorrido, inexistindo
qualquer discrepância entre os valores indicados, assim como em relação ao fato
de que a DCTF Retificadora vigente (entregue em 06/05/2015) indica débito de
CSLL no valor de R$ 48.942.030,48. Vide quadros apresentados pelo Julgador,
ao lavrar o aludido acórdão:

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

12.
O ponto controvertido reside exatamente no fato de que o Acórdão
recorrido desconsidera totalmente a retificação promovida pelo contribuinte em
06/05/2015, ao afirmar que "na DCTF original foi declarado débito de CSLL
(Código de receita 6773) no montante de R$ 49.279.152,46, valor confirmado nas
DCTF transmitidas em 22/11/2012, 07/01/2013 e 20/03/2013" e que "a DCTF
não constitui uma mera formalidade", sendo "instrumento de confissão de dívida
e constituição definitiva do crédito tributário".
13.
Assim se afirma, pois, embora a DCTF represente instrumento de
confissão de dívida e constituição do crédito tributário, há previsão legal
expressa acerca da possibilidade do contribuinte realizar ajustes mediante a
apresentação de DCTFs Retificadoras.
14.
Isto é, havendo DCTF Retificadora vigente e adequada às demais
Declarações e Obrigações Acessórias, não pode o Fisco ignorá-la para
considerar válida a DCTF original, especialmente quando esta apresenta
manifesto erro material. Ignorar tal fato é fazer letra morta das normas que
regulamentam os procedimentos de retificação das declarações.
15.
Cumpre destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em diversas oportunidades reconheceu a regularidade de compensação
promovida por contribuintes, até quando estes promoveram a retificação da
DCTF posteriormente à lavratura do despacho decisório. Confira-se:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF
RETIFICADORA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT ns
02/2015.
São passíveis de restituição e compensação os créditos declarados em DCTF retificada
apenas após a ciência de Despacho Decisório, desde que o equívoco esteja devidamente
comprovado. Aplicação do Parecer Normativo Cosit ns 02 de 2015."
16.
Importante, ainda, esclarecer que, nos presentes autos, a Recorrente
comprova devidamente que o valor indicado na DCTF Retificadora de
06/05/2015 (R$ 48.942.030,48) está correto, uma vez que corresponde
exatamente ao tributo apurado na DIPJ (doc. 05).
17.
Sendo assim, conclui-se que o erro material da DCTF original deve ser
desconsiderado, tendo em vista que, por DCTF Retificadora foi plenamente
corrigido, obrigando a fiscalização a, data venia, apurar e convalidar a
regularidade da compensação realizada pela Recorrente e, assim, cancelar
quaisquer cobranças relativas aos débitos pela mesma extintos.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

A Recorrente afirma que, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração Pública deve basear suas decisões nos fatos efetivamente realizados, não devendo
se satisfazer com presunções ou, até, com as informações prestadas pelo sujeito passivo,
buscando sempre as confirmar através de todos os elementos que estiverem ao seu alcance, in
verbis:
18.
Aliás, destaca-se que, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração Pública deve basear suas decisões nos fatos efetivamente
realizados, não devendo se satisfazer com presunções ou, até, com as informações
prestadas pelo sujeito passivo, buscando sempre as confirmar através de todos os
elementos que estiverem ao seu alcance.
19.
Neste diapasão, frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão
ensejo ao lançamento e/ou a uma cobrança, ou seja, se a Administração possui
dados para identificar os fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em
manifesto prejuízo do contribuinte.
20.
Confira-se, por oportuno, as lições de Alberto Xavier :

"
O procedimento tributário de lançamento tem como
finalidade central a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e
caracterização; respeita à 'premissa menor' do silogismo de aplicação da lei.
Como, porém, proceder à investigação e valoração dos
fatos?
A este quesito a resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um
princípio de legalidade, tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do
poder, a solução não poderia deixar de consistir em submeter a investigação a um
'princípio inquisitório' e a valoração dos fatos a um 'princípio da verdade material'."

21.
Reforçando essa linha de raciocínio, destacam-se Ippo Watanabe e Luiz
Pigatti Júnior:
"Princípio da verdade material
Este princípio é também conhecido como da liberdade da prova ou da verdade real. Ele
afasta ou reduz a possibilidade de se chegar às verdades meramente processuais. Para
isso a administração detém o poder de investigação, o mais amplo possível para formar
a sua convicção e decisão.
Este princípio autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
instrutora e julgadora tenha conhecimento e que ela carreie para o processo. A busca da
verdade material em contraposição à busca da verdade formal. No processo judicial há
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

um momento processual até o qual a parte pode indicar meios de produção de prova, e
no processo fiscal a autoridade preparadora ou a julgadora pode conhecer de provas
novas até o julgamento final, até mesmo de provas emprestadas de outro processo,
decorrentes de fatos supervenientes. O princípio da verdade material autoriza a
reformatio in pejus na apreciação da prova ou da prova nova na segunda instância
quando emerge a verdade material contra o autuado."
22.
Restando assente na doutrina que o processo administrativo busca sempre
a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo, é possível
deduzir que se um contribuinte utiliza-se de documentação idônea para atestar a
(in)ocorrência de determinado fato, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda
que, eventualmente, houvesse algum erro na forma ou no tempo em que
informado.

23.
Exatamente no sentido defendido pela Recorrente, a Egrégia Secretaria da
Receita Federal do Brasil já manifestou sua coerente posição de que a retificação
dos erros materiais pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após a inscrição em
dívida ativa, tal como na ementa abaixo colacionada:
"REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência ao
princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de ocorrência de erro, nos
termos do art. 147 do CTN. INEXISTE PRAZO PARA QUE A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA REVEJA DE OFÍCIO O LANÇAMENTO OU RETIFIQUE DE
OFÍCIO A DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A FIM DE EXIMI-LO TOTAL
OU PARCIALMENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO."

24.
Mutatis mutandis, até mesmo o CARF, em caso idêntico ao presente,
determina o cancelamento do lançamento advindo de erro no preenchimento de
documentos fiscais, a citar:
"CSSL - Tendo a recorrente demonstrado inequivocamente o acerto da DIPJ e
existência de erro material na DCTF descabe o lançamento por diferença entre o
declarado na DCTF e recolhimentos efetuados.
Recurso Provido."

25.
Apenas para ilustrar o raciocínio ora exposto, cabe acostar o
posicionamento pacífico da jurisprudência, representada tanto pelo Superior
Tribunal de Justiça como pelo Tribunal Regional da 1ã Região, in verbis:
"RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE
COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS
ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE
CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
VERDADE MATERIAL.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

(...)
Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o
princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar
a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo.
Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo
administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme
ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, 'mesmo no silêncio da lei, e até mesmo
contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e
revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim
ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o
que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa' (Ob. cit., p. 87). Recurso
ordinário provido."6
***

"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO PREENCHER A DCTF.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO ADESIVO PARA ALTERAR
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4°, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.
A obrigação tributária possui natureza estritamente legal, e sua existência não
está a depender da vontade de qualquer das partes, nem mesmo do contribuinte.
2.
A declaração que manifeste a existência de eventual crédito tributário em prol da
Fazenda Pública possui apenas presunção de veracidade, admitindo prova de sua
inexistência, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.
3.
Sendo explícito o equívoco na informação do contribuinte prestada por
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, não há de se falar na
existência de crédito tributário decorrente do erro.
(...)
5. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo a que se nega provimento."7

26.
Ora, uma vez comprovada a efetiva existência e regularidade do crédito
indicado para compensação no PER/DCOMP n° 07297.72235.290611.1.3.04-
5960, o que foi indiscutivelmente demonstrado através de toda a documentação
acostada à manifestação de inconformidade, inexistem razões para a não
homologação da compensação realizada, sob pena de violação dos princípios da
capacidade contributiva e da busca pela verdade material dos fatos, assim como
pela vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.
27.
Destarte, forçoso concluir pela total procedência da compensação
realizada pela Recorrente através do PER/DCOMP não homologado, haja vista a
comprovação da existência e regularidade do crédito nela utilizado.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

Em tese, assiste razão à recorrente, pois a jurisprudência do CARF é no sentido
que comprovado a materialidade da existência do alegado crédito, com a correção do equívoco
no preenchimento da DCTF, com a apresentação de declaração retificadora, é possível o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Constata-se que não consta nos presentes autos que tenham sido alterado o valor
devido de CSLL com apresentação de declarações retificadoras, pelo contrário, na DCTF
original e na ultima retificadora apresentada consta o valor de R$ 52.368.535,39, conforme
excertos do acórdão recorrido:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu ajuste
anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao período de
apuração de 2009. Acrescenta que o débito, no valor de R$ 52.326.104,89,
estaria declarado na DCTF retificadora referente ao mês de março de 2010,
recepcionada e processada em 17/10/2010. Alega ainda, que teria retificado a
DCTF em 30/05/2011 e que, equivocadamente, alterou o valor do débito para R$
52.368.363,39. Enfatiza que esta informação estaria equivocada e que teria sido
retificada em 18/10/2012. Apresenta demonstrativo e cita doutrinadores e
jurisprudência no sentido de comprovar suas alegações.
Consulta ao sistema DCTF demonstra que a contribuinte retificou diversas vezes a
declaração referente ao mês de março/2010, conforme tela a seguir:

Verifica-se, ainda, que o débito referente ao ajuste de CSLL - ano calendário 2009
(Código de receita 6773), foi alterado em cada uma destas retificações, conforme
quadro a seguir, efetuado com base nos documentos de fls. 103 e 104:

N° DECLARAÇÃO
DATA RECEPÇÃO
CSLL (6773)
100.2010.2010.1830408438
21/05/2010
52.368.535,39
100.2010.2010.1890692142
27/07/2010
52.326.104,89
100.2010.2011.1841651362
30/05/2011
52.368.535,39
100.2010.2012.1891699726
18/10/2012
52.326.104,89
100.2010.2012.1871706824
22/11/2012
52.368.535,39
Destaca-se, ainda, que na DCTF original foi declarado débito de CSLL (Código de
receita 6773) no montante de R$ 52.368.535,39, valor que se encontra vigente, com a
última retificação efetuada em 22/11/2012.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

A fim de comprovar a alegação de erro no valor do débito confessado na DCTF, a
recorrente deveria comprovar documentalmente esta circunstância por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade, nesse sentido o acórdão impugnado:
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado
artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração.

A Jurisprudência do CARF admite a comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação, nesse caso, é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração, contudo a recorrente
não apresentou esses elementos em seu recurso voluntário.
Entende-se que a DIPJ não é suficiente para comprovar o real montante de CSLL
devido, pois como destacado na decisão e 1a Instância escrituração só faz prova a favor da
interessada quando da apresentação dos documentos em que se baseia, conforme disposto no §1o
do art. 9o do DL 1.598/1977:

Conclui-se que a análise em conjunto dos documentos relativos à obrigação
principal (DARF) e obrigação acessória DIPJ/DCTF, não são por si só, suficiente para
comprovar de forma inequívoca o valor recolhido indevidamente a título de CSLL.
A Recorrente requer que, existindo qualquer dúvida por parte da Autoridade
Administrativa, especialmente diante de constatada divergência entre DCTF retificadora e DIPJ,
caberia ao órgão julgador determinar a conversão dos autos em diligência fiscal.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900798/2016-91

Rejeita-se a alegação de que a conversão dos autos em diligência é obrigação da
autoridade julgadora, pois cabe à recorrente a apresentação dos elementos comprobatórios, nos
termos do art. 15 e 16 do decreto 70.235/72, transcritos a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)(grifo nosso)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital